Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. FATO DO SERVIÇO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente e consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor e objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa.
2. A inversão do ônus da prova opera por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, porque resulta da própria segurança na prestação do serviço A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, o conjunto probatório produzido corrobora a tese autoral de que não teria autorizado o empréstimo, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
4. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor.
5. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da pensão, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
6. O montante arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atendeu às circunstâncias do caso concreto.
7. Os juros de mora, na obrigação fundada em responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.